Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701435-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE FERRO VIEIRA PACIENTE: JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, preste os esclarecimentos a seguir, indispensáveis à adequada compreensão da controvérsia e à aferição da própria pertinência da via eleita: a) Consta da petição inicial a afirmação de que o pedido de progressão de regime teria sido protocolado em 15/01/2026, sem apreciação até a data da impetração (22/01/2026). Esclareça-se se a data indicada corresponde, de fato, à realidade dos autos, notadamente porque se cuida de lapso temporal extremamente exíguo, que, em princípio, não revela mora injustificada, sobretudo diante da necessária prévia manifestação do Ministério Público; b) A fim de se evitar indevida supressão de instância, esclareça-se se a matéria objeto da impetração foi efetivamente submetida à apreciação do Juízo da execução e, em caso positivo, qual o teor da decisão proferida; c) Para afastar o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, esclareça-se se foi manejada a via processual adequada, em especial o agravo em execução, para impugnar eventual decisão do Juízo da execução penal; d) Esclareça-se se, além do preenchimento dos requisitos objetivos, encontram-se igualmente satisfeitos os requisitos subjetivos exigidos para a progressão de regime, com a devida demonstração; e) Informe-se se o Ministério Público já se manifestou nos autos da execução acerca do pedido de progressão, juntando-se, se for o caso, a respectiva manifestação; f) Instrua-se o feito com cópia integral e atualizada do processo de execução penal, de modo a permitir exame seguro e contextualizado da pretensão deduzida. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2026 16:53:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator